Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-28.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Procedência da ação – Insurgência das rés – Preliminares de prescrição e decadência rejeitadas – Vício construtivo – Prova pericial – Culpabilidade das rés no evento – Dano material e moral – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.